Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700995-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA FERNANDES DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0734054-62.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava a permissão para o exercício de suas atividades no exterior, mediante regime de teletrabalho. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a autora que ocupa o cargo de Escrivão do Departamento de Polícia Civil do Distrito Federal e que em 09/05/2022 foi realizado requerimento administrativo (Processo Administrativo SEI 00052-00012612/2022-26) no sentido exercer suas atribuições na modalidade de Teletrabalho no Exterior, uma vez que que seu companheiro foi designado pelo Departamento de Polícia Federal (DPF), pelo período de 02 (dois) anos, a exercer a função de Oficial de Ligação junto à Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Paraguay, pelo prazo de 02 (dois) anos, em Assunção/Paraguai. O pleito administrativo de concessão do referido regime de trabalho foi indeferido. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que lhe seja permitido exercer suas atividades em solo paraguaio, mediante regime de teletrabalho. Nesta fase de cognição sumária, não resta comprovada a prova inequívoca do direito alegado, especialmente porque a implementação do regime de teletrabalho implica em diversas fases, com a escolha dos setores, cronograma de metas e formas de sua efetividade, cobrança pelas chefias, dentre outras exigências, ou seja, trata-se de ato meramente DISCRICIONÁRIO da Administração Pública, interna corporis, em relação ao qual não se justifica a intersecção judicial, mesmo porque não patenteada, a priori, qualquer ilegalidade. Nesse sentido, a concessão, ou não, do teletrabalho, insere-se no crivo de CONVENIÊNCIA e OPORTUNIDADE do ente público, vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da referida questão, como antes destacado. Não demonstrada, prima facie, qualquer irregularidade no indeferimento administrativo mencionado nos autos, DESACOLHO o pedido antecipatório. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Na via do presente recurso, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que “ainda que seja um ato interna corporis, tal ato resta prejudicado em face de eventual pedido da agravante de licença sem vencimento (que ocorrerá caso não consiga o teletrabalho) para acompanhar cônjuge que foi deslocado no interesse da Administração Pública Federal. Tal situação seria muito pior para a Administração Pública que será obrigada, em caso de não deferimento do teletrabalho no exterior, a ter que conceder a licença sem vencimento a agravante (o que será objeto de pedido posterior), o que iria de encontro ao Princípio da Eficiência. Portanto, temos aqui uma colidência entre discricionariedade e princípio da eficiência e, tal questão, ao contrário do sustentado na decisão agravada, deve sim ser sanada pelo Poder Judiciário, uma vez que o princípio a eficiência decorre do texto constitucional do caput do art. 37 da CF/88”. Acrescenta que “A verossimilhança do direito alegado se encontra nos fatos supramencionados, uma vez que a agravante convive em União Estável com Servidor Público Federal que está em processo de trânsito para o exterior no interesse da Administração Pública Federal pelo prazo de 02 (dois anos), estando seu direito protegido pelo Princípio da Unidade Familiar nos termos dos arts. 226 e 227, § 4o da Constituição Federal (CF/88), inclusive envolvendo os interesses de um menor impúbere e pelos arts. 12, inciso VIII, alínea “c” e 17 do Decreto no 11.072/2022. O perigo de dano decorre do fato de que caso a agravante apenas consiga a licença sem vencimentos para acompanhar o companheiro (aí não existe discricionariedade para a Administração Pública), se estará violando o Princípio da Eficiência (caput do art. 37 da CF/88), uma vez que a PCDF será obrigada a conceder tal licença, mas ficará desfalcada de mais uma servidora, quando de fato existem mecanismos e previsão legal para o exercício do teletrabalho, inclusive no exterior. Ademais, o companheiro da agravante já embarca para trânsito no exterior a partir do dia 15/6/2022 cf. fl. 10 do Processo Administrativo SEI 00052- 00012612/2022-26 anexo”. Nesse cenário, requer a antecipação de tutela recursal para que seja “concedido regime de teletrabalho no exterior para a autora, nos exatos termos do previsto no Decreto no 11.072/2022, por estar em consonância com o princípio da eficiência”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 36572911 e ID 36472912). É o relato do necessário. Decido. Não padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação a decisão que analisa exaustivamente os fatos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade ventilado pela agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A recorrente ocupa o cargo de Escrivã da Polícia Civil do Distrito Federal. Em razão de seu cônjuge (Agente da Polícia Federal) ter sido designado pelo Departamento de Polícia Federal (DPF), pelo período de 02 (dois) anos, para exercer a função de Oficial de Ligação junto à Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Paraguay, a agravante teria protocolizado, em 09.05.2022, perante a PCDF, um requerimento administrativo visando a autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro. O pedido de concessão de regime de teletrabalho no exterior foi indeferido pela PCDF sob o fundamento de inexistência de previsão legal para o administrador público mesclar as duas fundamentações alegadas, ou seja, remoção de cônjuge com teletrabalho no exterior. Restou consignado no Despacho – PCDF/DGPC/ASS, de 17/05/2022 (ID de origem n. 128621006, Páginas 24 e 25) que “a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, não lhe sendo possível extrapolar o quanto previsto nas normas que regulamentam sua atuação e, no caso em testilha, apesar de a servidora demonstrar o deslocamento de seu cônjuge (86125099), o deferimento do pedido encontra óbice na Portaria no 25, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre o teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal”. A Portaria no 25, de 18 de março de 2020 (Estabelece, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, Plano de Contingência e medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus -COVID-19, considerada a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde), dispõe em seu art. 11, que: Art. 11. O dirigente da unidade, em casos excepcionais e de forma justificada, poderá autorizar o regime de teletrabalho, em caráter temporário, aos servidores que se enquadrem nas seguintes situações: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) I - gestantes; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) II - idosos acima de 60 (sessenta) anos; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) III - portadores de comorbidades, descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) IV - com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; e (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) V - apresentarem reação anafilática à vacina contra a COVID-19. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 151 de 05/07/2021) VI - lactantes com filho até um ano de idade; ou VII - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, desde que haja coabitação, enquanto perdurar a suspeita ou acometimento da doença. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 99 de 13/11/2020) Além da patente discricionariedade do ato, não consta no rol estabelecido pelo citado artigo a previsão de teletrabalho no exterior por remoção de cônjuge. Outrossim, o art. 20 da Portaria no 25, de 18 de março de 2020, estabelece que o servidor em regime de teletrabalho deverá permanecer em sobreaviso, podendo ser convocado a qualquer tempo sem prévio aviso, e não poderá deixar o Distrito Federal sem autorização expressa da chefia imediata, ratificada pelo respectivo Departamento ou equivalente, o que, por certo, compromete, em uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte-probatório, a probabilidade do direito da agravante. Não socorre a recorrente os ditames do Decreto n. 11.072/2022, dada a sua aplicação à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec e do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal – Siorg, hipótese em que não se enquadra a recorrente. Ainda que assim não fosse, o referido Decreto não confere direito subjetivo ao regime de teletrabalho, condicionando a sua implementação, mesmo para os casos de teletrabalho no exterior, a acordo mútuo entre o agente público e a Administração (Art. 9o, I, c/c Art. 12, c, do Decreto n. 11.072/2022). Por certo, a família é instituição protegida pelo Estado (art.226 da Constituição Federal), devendo ser mantida unida a fim de garantir a plenitude do alcance da função social que lhe é afeta. Não obstante, a par da recorrente dispor da opção de licença para acompanhamento do cônjuge, tratando-se de tutela de urgência, a qual adianta o exercício do próprio direito alegado pela parte, impõe-se a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Nesse contexto, necessária a dilação probatória para identificar eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário do mérito administrativo. Por tais fundamentos, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - em substituição eventual. Juiz de Direito